Tribunal: TJES
Processo: 5009511-90.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009511-90.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009511-90.2023.8.08.0014

RECTE.: ANA PAULA LOPES DA SILVA

RECDO.: BANCO ORIGINAL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9033794. Sem Contrarrazões apesar da recorrida ter sido devidamente intimada.

VOTO

Isto posto, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9033794), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado e passo a julgar o mérito, bem como concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9033792), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
DECLARO
ex officio a incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia, pelo que J
ULGO
extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, IV, do CPC e 51, II, da Lei n. 9.099/1995.

REVOGO
a decisão provisória de ID n. 36618052.”

A r. sentença primeva entendeu pela necessidade de perícia, tendo em vista que a suposta contratação ocorreu em ambiente digital, sendo necessária perícia técnica para averiguar quem operacionalizou a transaçãoe que

a ausência da referida prova excluiria da demandada a possibilidade de demonstrar o fato modificativo do direito da recorrente.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando, em síntese, que o requerido não pleiteou prova pericial, que o requerido não seguiu as normas adequadas para realização de biometria facial, que o banco não apresenta documentos que foram utilizados quando da contratação, postula ao final pela procedência da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para rejeitar a alegação de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia.

De análise detida dos autos, compartilho do mesmo entendimento do recorrente, no sentido de que não há incompetência do Juizado Especial Cível, na medida em que dispensável a realização de prova pericial, os elementos constantes nos autos são suficientes para que o julgador forme seu entendimento, sendo desnecessário qualquer tipo de perícia.

Dessa forma e sem necessidade de maiores delongas, entendo que deve ser
PROVIDO
o recurso para reformar a sentença,
REJEITANDO
a preliminar de incompetência do rito sumaríssimo ante a desnecessidade de prova técnica.

Sendo reformada a sentença, afastando a extinção do processo, sem resolução do mérito, e, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplica-se a Teoria da Causa Madura
preconizada no
artigo 1.013, §3º, I, do CPC/15
, passa-se ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu.

Destaca-se que o Banco afirma que houve contratação digital, mas sequer junta aos autos o contrato assinado ainda que eletronicamente pela autora. Colaciona apenas em contestação tela sistêmica, com uma foto da autora, afirmando que a autora se cadastrou no Pic PAy, que a conta teve biometria validada, ocorrendo a contratação do Pic Pay Card.

Ademais, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ela contratou o serviço, haja vista que a foto pode ter sido tirada fora do contexto do suposto contrato celebrado.

Assim, a foto, por si só,
não é capaz de comprovar a manifestação de vontade da autora e sua ciência em estar contratando um cartão de crédito.

Ainda, analisando as provas dos autos não há comprovação de envio do cartão para a residência da autora, nem documento assinado pela mesma de retirada do plástico na instituição ré ou data de desbloqueio do plástico. Ainda, o requerido sequer junta as faturas do cartão que demonstre o detalhamento de compras realizadas pela requerente, apenas colaciona em sua defesa tela sistêmica informando que a autora realizou compras e que não houve o pagamento da fatura.

Dessa forma, invertido ônus da prova, considerando que a requerente produziu provas mínimas de suas alegações, o Banco não se incumbiu de demonstrar suas alegações, nos termos do art. 373, II, CPC, o que comprova a ilicitude do ato praticado.

No que tange a reparação moral, a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral in ré ipsa. Falha na prestação de serviço consubstanciada na imputação indevida indevida de débito e posterior negativação do consumidor, sem prova de sua regularidade, gera dano moral in ré ipsa.

Por fim, no que toca ao
quantum
indenizatório, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO para anular a r. sentença proferida pelo juízo a quo,
ante a competência do Juizado Especial Cível para processamento e julgamento da demanda e, pela teoria da causa madura,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, fim de :

-

DECLARAR
a inexistência do débito objeto da lide;

- DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada, na forma como determinado na decisão outrora concedida, id. 9033573;

- CONDENAR
o Banco requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, devendo incidir sobre tal valor juros e correção monetária, pela taxa SELIC, a contar desta sessão de julgamento.

Sem custas e honorários à autora face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)